Tribunal: STF
Processo: ARE 1483460
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (Doc. 12, fl. 1):



    “Constitucional e Tributário – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito – Sentença de procedência – Apelação cível – Empresa autora beneficiária do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI) – Isenção parcial do ICMS – Criação do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) – Imposição de recolhimento de parcela do imposto objeto da isenção para o fundo, sob pena de perda do benefício fiscal – Benefício fiscal concedido sob condição – Violação ao disposto no art. 178 do Código Tributário Nacional e ao enunciado nº 544 da jurisprudência do STF – Discussão sobre a constitucionalidade da Lei Estadual nº 8.180/2016, que criou o FEEF – Precedentes do Plenário do TJSE pela inconstitucionalidade da norma – Diversos precedentes do TJSE sobre a matéria – Sentença mantida – Majoração dos honorários de sucumbência 



    1 – A empresa autora preencheu os requisitos para obter isenção parcial do ICMS através do PSDI, benefício esse concedido nos termos da Resolução nº 247/2012. Tal concessão deu-se de forma condicionada. Assim, a imposição de nova obrigação – recolhimento de parcela do ICMS objeto da isenção ao FEEF – viola o preceito contido no art. 178 do CTN bem como o entendimento espelhado na Súmula nº 544 do STF, que vedam a modificação ou revogação do benefício nessas hipóteses de isenção condicionada. 



    2 – “O art. 167, inciso IV, da Constituição Federal veda a vinculação de receita de impostos a órgão, despesa ou fundo. Assim, padece de inconstitucionalidade a Lei Estadual nº 8.180/2016, que criou o FEEF por vincular a receita do ICMS ao fundo criado” (TJSE - MS nº 201700128284 - Rel: Ricardo Múcio Santana de A. Lima – J. em 24/01/2018). 



    RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 16), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SERGIPE alega violação ao art. 167, IV, da CF/1988, pois o acórdão recorrido entendeu “haver vinculação de imposto a fundo, em contrariedade à sua real natureza extraído dos termos da lei que não a limita a qualquer emprego ou poda sua livre administração pelas autoridades legais, sujeitando-lhe à partilha constitucional por ser oriunda de ICMS” (Doc. 16, fl. 12).



    Para tanto, sustenta que “o produto da arrecadação poderá ser utilizado em qualquer atividade prevista no orçamento, respeitadas as vinculações constitucionais, seja segurança, saúde, educação, previdência, etc. Donde a inquinação da ofensa ao preceito constitucional disposto no art. 167, IV prende-se data vênia a simples nomenclatura, sem agredir ao preceito regido pela lei maior” (Doc. 16, fl. 8).



    Afirma que “embora a lei mencione tratar-se de “fundo”, o que se se extrai de sua natureza legal é que se trata de mera conta descentralizada, porém voltada à aplicação nas atividades estatais ordinárias” (Doc. 16, fl. 8).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso reformando-se o acórdão, para “reconhecer que não há qualquer lesão ao art. 167,IV da Constituição Federal, haja vista inexistir vinculação dos valores arrecadados nos termos da lei a qualquer fundo vedado pela carta cidadã” (Doc. 16, fl. 13). 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que a alegada ofensa à Constituição Federal seria meramente indireta ou reflexa (Doc. 22, fl. 14).



    No Agravo (Doc. 26), a parte recorrente sustenta a existência de ofensa direta ao art. 167, IV, da Constituição Federal. 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 16, fls. 9-11):



    “Nos termos do art. 543-A do CPC, instituído pela Lei nº 11.418/06, ‘para efeito de repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto e vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa’. 



    Na hipótese, está configurada a repercussão geral, do ponto de vista ECONÔMICO, SOCIAL E JURÍDICO. 



    No caso, verifica-se que o r. Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe decidiu que importante parcela de tributos deve ser excluído da previsão orçamentária. 



    No caso em tela, há previsão em lei Estadual nº 8.180/2016 que dez por cento dos valores dispensados mediante isenção tributária deverão ser adimplidas pelos beneficiários. 



    [...]



    A potencialidade lesiva aos cofres públicos é evidente. As repercussões econômicas são gravíssimas. Resta observar que o Brasil concede a enormidade de 350 bilhões de reais em isenções tributárias e dispensa de tributos de toda sorte. Se algumas justificam-se pela natureza da atividade ou região de instalação do beneficiário, pode-se concluir que parte substancial apenas onera o contribuinte brasileiro e empobrece a prestação de serviços públicos, que se vêem alijadas de valores essenciais ao seu desempenho compatíveis com as necessidades do povo brasileiro. 



    Assim, está configurada a repercussão geral do ponto de vista ECONÔMICO e SOCIAL. Sendo que apenas neste processo já há somas razoáveis e impactantes para a Fazenda Pública. 



    O presente recurso respalda-se ainda em decisões desta egrégia corte o que garante a admissibilidade da matéria como sendo de repercussão geral. 



    Assim foi redigida ementa da referida decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, vejamos: 



    […]



    Com isso, não pairam dúvidas de que a decisão recorrida resulta na extrapolação dos limites subjetivos da causa. 



    Clara, assim, a repercussão geral pelo que pede o recorrente o conhecimento deste recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 12, fls. 3-6):



    “O Estado de Sergipe argumenta, inicialmente, que o benefício fiscal concedido à parte autora não lhe impôs nenhuma condição onerosa, havendo previsão apenas de condições gerais aplicadas a todos os contribuintes, não se tratando de requisitos específicos ao seu gozo. 



    Como dito, o Plenário do TJSE já se debruçou sobre a questão e firmou entendimento pela aplicabilidade da Súmula nº 544 do Supremo Tribunal Federal ao caso: “Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”. 



    O art. 3º, do Decreto nº 30.479/2017 faz a seguinte previsão: 



    […]



    Em 31/03/2003 foi aprovada/editada a Resolução nº 18/2003 do Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI), cujo prazo inicial de 15 (quinze) anos foi prorrogado para 25 (vinte e cinco) anos, nos termos da Resolução 32/2014 do Conselho de Desenvolvimento industrial em 30/04/2014. 



    Ora, se o incentivo fiscal do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI) já havia sido concedido à parte demandante/Recorrida há tempos, não se pode impor nova condição – o recolhimento ao FEEF –, modificando o benefício, inclusive com ameaça de sua perda em caso de não cumprimento. Tal procedimento contraria o art. 178 do Código Tributário Nacional: 



    “Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.” 



    Deve ser observado que há prazo definido e condições que devem ser cumpridas pelo contribuinte para gozar da isenção. 



    A perda dos benefícios ocorreria de acordo com as prescrições do art. 8º da Lei nº 3.140/1991, do Estado de Sergipe, com a redação dada pela Lei Estadual nº 4.914/2003: 



    […]



    Vê-se que tal disposição não retira o caráter oneroso com que o benefício fiscal é concedido e, portanto, o caso amolda-se ao art. 178 do CTN e à Súmula nº 544 do STF. 



    Como já foi dito na Apelação Cível nº 202100729165: “(...) não há como se conceber que a imposição da obrigação de não reduzir o nível de emprego acordado e de manutenção da produção, por exemplo, não se tratem de condições para o gozo do benefício fiscal. Tanto é assim que, conforme aduz o próprio Recorrente, a sua inobservância implica na sua necessária revogação.” 



    O TJSE, como dito ao início, já se manifestou a esse respeito: 



    […]



    Com relação à natureza e à constitucionalidade do FEEF também há julgado do TJSE: 



    […]



    Portanto, tem-se uma declaração de inconstitucionalidade que já foi objeto de apreciação pelo Plenário desta Corte de Justiça. 



    [...]”



    Da leitura acima, verifica-se que o acórdão recorrido consignou a existência de ofensa ao art. 178 do Código Tributário Nacional pois “se o incentivo fiscal do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI) já havia sido concedido à parte demandante/Recorrida há tempos, não se pode impor nova condição – o recolhimento ao FEEF –, modificando o benefício, inclusive com ameaça de sua perda em caso de não cumprimento”, no entanto, a parte recorrente não logrou infirmar o referido argumento, limitando-se a sustentar a inexistência de ofensa ao art. 167, IV da CF/88.



    Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Adite-se que para superar a compreensão do Juízo local seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, Lei 3.140/1991, Lei 4.914/2003, Resolução nº 247/2012 do Conselho de Desenvolvimento Industrial), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Outrossim, a solução dessa controvérsia, depende, ainda, da análise da legislação local (Lei Estadual 8.180/2016) que rege o Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI) e o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Por fim, mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes do Plenário desta SUPREMA CORTE:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. LEI ESTADUAL Nº 8.180/2016. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e  280/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.438.127-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 14/11/2023)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.418.505-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 18/10/2023).



    Em caso semelhante, veja-se, ainda, decisão monocrática proferida no ARE 1.446.613/SE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 28/8/2023, cujo trânsito em julgado ocorreu em 25/10/2023. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente